Tribunal: TJDFT
Processo: 0712200-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712200-97.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUTEMBERG DE JESUS RODRIGUES SILVA APELADO: LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto em 10/02/2023, por GUTEMBERG DE JESUS RODRIGUES SILVA, desacompanhado de preparo. Na data de 14/03/2023, transcorrido mais de um mês, o apelante junta o comprovante de recolhimento das custas recursais (ID 44929145). Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 14 de maio de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora